Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-66.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021075-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MAMPRIM BALBINO - CPF: 969.210.211-49 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 873.974.631-34 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (PROCURADOR), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (PROCURADOR), CARLOS ALBERTO BALBINO - CPF: 298.058.139-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DI PIETRO VINERIA & RISTORANTE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO
VI, DO ART. 3º DA LEI N. 8.009/90
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL – NATUREZA JURIDICA NÃO CONDENATÓRIA – PENHORA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença homologatória de transação penal, conforme decidiu o STF, no julgamento do RE n. 795.567, com repercussão geral, não possui natureza condenatória, apenas, homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante, a afastar, a exceção prevista no art. 3º, VI, da Lei 8.009/90.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Mamprim Balbino, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0011336-61.2001.811.0041,
manteve a penhora do imóvel matrícula n. 54.574 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, que segundo alega o executado, constitui bem de família.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, porque a transação penal possui natureza homologatória, que não configura condenação criminal.

Esclarece que o crédito perseguido decorre de uma sentença cível condenatória proveniente da lesão corporal analisada na Ação Penal n. 7534/2000, em que foi realizada transação penal, que não induz os efeitos genéricos da condenação disciplinados no inciso I, do art. 91 do CP.

Forte em tais argumentos requereu a desconstituição da penhora.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no ID n. 110709495.

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
no ID n. 11473496, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no ID n. 114459989, o agravado rechaça as razões recursais e pede pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença originária de ação de indenização por danos morais por prática de ato ilícito penal, na qual o Agravante foi condenado a pagar ao Agravado a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação de danos.

Insurge-se o Agravante, contra a decisão do togado
a quo
que manteve a penhora do imóvel de matrícula 54.574 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, e determinou a avaliação do mesmo, ao fundamento de que se trata de bem de família protegido pela impenhorabilidade, e que é inaplicável a exceção prevista no inciso VI do art. 3º da Lei n. 8.009/90, por não ser o titulo executivo proveniente de sentença penal condenatória, mas de transação penal.

A valer,
o citado inciso VI do artigo 3º,
da Lei n. 8.009/90,
permite a penhora se o imóvel foi adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal que determinou ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

No caso, penhora foi efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por infração às normas de trânsito, que resultou em acidente, logo, não é resultante de sentença condenatória penal que determinou o ressarcimento ou indenização pelo mesmo fato, até porque no caso não houve sentença condenatória transitada em julgado, vez que na esfera criminal efetivou-se a transação penal.

Assim é que, exsurge dos fatos narrados pelo recorrente que a matéria ventilada é relevante e induz, na probabilidade do direito postulado, uma vez que a sentença homologatória de transação penal, conforme decidiu o STF, no julgamento do RE n. 795.567, com repercussão geral, não possui natureza condenatória, apenas, homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante, a afastar, a exceção prevista no art. 3º, VI, da Lei 8.009/90.

A propósito:

“TRANSAÇÃO PENAL – SENTENÇA – NATUREZA. A sentença mediante a qual homologada transação penal não tem natureza condenatória. Precedente: recurso extraordinário nº 795.567, Pleno, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de setembro de 2015.”(
ARE n. 1188119 AgR-segundo, 1ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.20)

Por sua vez, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que foi determinada a avaliação para posterior alienação do bem, cujos prejuízos são manifestos ante a possibilidade de expropriação do imóvel.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022